Tribunal: TJPA
Processo: 0811027-19.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811027-19.2019.8.14.0000
PACIENTE: OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TOME AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos.

2.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal,

quando
o
magistrado vem tomando as devidas providências para o regular andamento processual, tratando-se de um feito complexo que envolve a prática de três delitos de tentativa de homicídio, em concurso formal, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado José Lindomar de Oliveira Junior, em benefício de
Osvaldo Silva de Oliveira Junior
, que responde à ação penal perante o Juízo de Direito da Comarca de Tomé-Açu/PA, pela prática, em relação à vítima Claudionor Cavalcante Aleixo, do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e emboscada), e, com relação aos ofendidos Leandro Mendes Pinheiro e Eliana Castro Maciel, do crime de tentativa de homicídio qualificado (emboscada), agindo em concurso formal.

O impetrante discorre, inicialmente, acerca das supostas contradições existentes nos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, defendendo que a autoria delitiva não ficou comprovada no caso.

Sustenta a ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, sobretudo considerando os predicativos favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo - policial militar).

Alega, ainda, haver injustificado excesso de prazo na conclusão da instrução processual, uma vez que, além do coacto se encontrar segregado há mais de 10 meses, houve a remarcação de mais de uma audiência, sem que a defesa tenha dado causa para tanto.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído inicialmente ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que determinou sua redistribuição a este gabinete, em função do julgamento do
habeas corpus
nº
0806662-19.2019.8.14.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, oportunidade em que, após acolher a prevenção indicada,
indeferi a medida liminar, solicitei informações ao juízo inquinado coator e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.620.016).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
na condição
de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Inicio o voto assentando
que, no que diz respeito à
alegação de insuficiência probatória da autoria delitiva, bem como de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
trata-se de
reiteração de pedido
, uma vez que no julgamento do
writ
nº
0806662-19.2019.8.14.0000
, impetrado pelo mesmo advogado e em favor do paciente, julgado em 02/09/2019, esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria, concluindo que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

Confiram-se trechos do mencionado acórdão:

“A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que toda prisão decretada ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta.

Neste ponto, cabe ressaltar que, na via do
habeas corpus
, não há como se discutir insuficiência de provas de autoria – salvo se documentalmente comprovada de modo inequívoco e constatável
icto oculi
–, pois tal perquirição demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado constitui matéria cuja análise resta reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, na espécie, foi devidamente indicado.

O Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação, (ID nº 2062507):

‘(...) No presente caso, entendendo presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).

Os depoimentos colacionados pela autoridade policial descrevem, em princípio, a ocorrência do crime de tentativa de homicídio (art.121 c/c art. 14, II, ambos do CP), atribuindo ao representado Osvaldo Silva de Oliveira Júnior a autoria/participação nesse delito, sem prejuízo da eventual participação de terceiras pessoas, ainda objeto de apuração no referido procedimento investigativo.

Embora não tenha sido juntado o laudo pericial, o atentado contra as vítimas é certo, tanto que foram juntados prontuários de atendimento no hospital.

Esses elementos constituem os pressupostos da prisão preventiva (art. 312 do CPP): a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria (o fumus comissi delicti).

Como informa a autoridade representante,
as investigações revelam que o suspeito teria saído do interior de um veículo VW Parati, cor branca, conduzido por terceira pessoa ainda não identificada, no momento em que efetuou os disparos contra as vítimas. Ainda de acordo com os depoimentos colhidos, além da vítima Claudionor, alvejada nas costas, as vítimas Fernanda e Leandro, que estavam na garupa da motocicleta, também foram atingidas pelos disparos, no braço direito e nas nádegas, respectivamente.

Aponta ainda que durante as investigações não foi possível encontrar estojos deflagrados para realização de perícia, sugerindo a utilização de uma arma de fogo tipo revólver, em consonância com as declarações prestadas pela vítima Leandro Mendes Pinheiro, que teria dito que o representado portava um revólver calibre .38 no momento da abordagem.

Segundo consta da representação,
os indícios apurados indicam que o crime ora investigado foi praticado pelo representado, que é policial militar, motivado por ciúmes de sua ex-companheira, que passou a conviver com a vítima Claudionor.

Neste sentido, foram juntadas declarações prestadas por Cristiane Cavalcante Aleixo, Benedita Daiane Aleixo, Roberta Lidiane Barbosa dos Santos, Leandro Mendes Pinheiro e Claudionor Cavalcante Aleixo, bem como relatório de investigação elaborado pela equipe policial.

Evidenciado o fumus comissi delicti,
entendo que a necessidade da custódia provisória (periculum libertatis) reside na conveniência da instrução criminal, de forma a assegurar os fins do Processo Penal, como instrumento de prevenção geral e especial, e para garantia da ordem pública.

As circunstâncias do fato, como narrado nos autos,
o modus operandi da conduta, são indicativos da necessidade concreta da prisão provisória do representado a bem da ordem pública local. A periculosidade evidenciada pelo representado e a gravidade do fato, qualificado em tese como hediondo, são determinantes da necessidade de prisão provisória para manutenção da ordem pública local.

(...)

Ademais, como registrado pela autoridade representante,
a periculosidade do representado restou evidenciada desde o início das investigações, sendo necessário o deslocamento da equipe policial para outra circunscrição a fim de realizar a oitiva da vítima Claudionor, que mudou de residência devido ao temor de perder sua vida.
As demais testemunhas também relataram à equipe policial sentir grave temor do investigado.

Todavia, durante as investigações,
tornaram-se recorrentes as informações recebidas pela equipe policial responsável de que o investigado não se curvaria aos ditames da Justiça e que responderia à altura, dirigindo inclusive ameaças de morte ao Investigador e ao Delegado responsáveis pelo caso, registradas no BOP n. 000346/2018.100337-8, motivando a imediata remoção do IPC, por ordem de serviço expedida pelo Delegado Geral, no último dia 18/12/2018.

Além das circunstâncias concretamente apontadas acima,
não se deve desprezar o fato de que o representado é policial militar, detentor, portanto, de autorização legal para o porte de arma de fogo e, em virtude da lide diária, com experiência necessária ao seu emprego, inclusive para eventuais fins ilícitos, como apontado na representação. Por outro lado, o fato de representado ser agente do Estado, cuja atribuição precípua é o combate à criminalidade, infunde maior risco ao bem jurídico tutelado criminalmente e aos fins do processo penal, como instrumento de prevenção, demandando a indispensável cautela para salvaguardar esse desiderato, até final ou ulterior decisão.

Colho a esse respeito julgado do STJ:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A pretensão de revogação da custódia cautelar fundada na negativa de autoria não é passível de análise em sede de habeas corpus, por demandar amplo reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com o rito célere e sumário do presente remédio constitucional. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está devidamente amparada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado (abordagem da vítima, policial militar, no interior do seu próprio veículo, de maneira violenta e em plena via pública, tendo ela sido alvejada com diversos disparos de arma de fogo), e na conveniência da instrução criminal, diante da notícia de ameaça à principal testemunha. 3.Não há falar em excesso de prazo quando a ação penal, diante de suas particularidades e desdobramentos processuais, tramita sem extrapolar os limites da razoabilidade e, além disso, não se percebe a ocorrência de descaso do Juízo processante. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 449.070/AP (2018/0107411-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.08.2018).

Nessas circunstâncias, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.

Com esses fundamentos e amparado no 312 c/c o art. 313, I do CPP, acolho a representação e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de OSVALDO SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, devidamente identificado nos autos, para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal. (...)’.

Na audiência de instrução e julgamento, o magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

‘(...) Indefiro o pedido da defesa.
Os fatos atribuídos ao acusado são extremamente graves, contra três vítimas diferentes, por motivo aparentemente banal ou sem motivos evidenciados nos autos. (...) O acusado ostenta a condição de policial militar, condição que lhe facilitou ou lhe facilita a prática dessa natureza e, por isso mesmo, infunde maior temor as vítimas, como demonstrado em audiência durante a oitiva de uma delas, tanto que a testemunha teria se mudado da cidade em razão disso.
Subsistente, portanto, os motivos da prisão cautelar, mantenho o decreto prisional. (...)’.

Resta evidente que a prisão do paciente é necessária e está adequadamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, dando destaque à gravidade concreta do delito e para a periculosidade do agente, decorrente da profissão que exerce objetivar a segurança e a paz social e não expor a alto risco os concidadãos com disparos repetidos na via pública.

Isso porque, com base nos esclarecimentos prestados pela autoridade coatora o paciente teria saído do interior de um veículo VW Parati, cor branca, conduzido por terceira pessoa, quando efetuou
diversos disparos de arma de fogo, em plena via pública, contra as costas das vítimas que trafegavam em uma motocicleta nas proximidades da casa de Show “Top Dance”, suspostamente, motivado por ciúmes da ex-namorada.

Acrescenta, ainda, que os ofendidos foram socorridos e conduzidos ao hospital, diante da gravidade das lesões corporais sofridas.

Assim sendo, as circunstâncias do fato e o
modus operandi
da conduta do coacto, revelam a necessidade da medida constrita extrema.

(...)

Por fim, parece-me importante ressaltar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - réu primário que possui residência e trabalho fixos – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.” (grifei).

Como se vê, a necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada
sobretudo para garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), realçando sua periculosidade real, o que pode ser concluído pelo modo de proceder dos delitos.

Com efeito, segundo noticia a denúncia, em resumo, o paciente, policial militar, motivado por ciúmes de sua ex-mulher e por meio de emboscada, efetuou, com
animus necandi
, vários disparos de arma de fogo, em plena via pública, alvejando a coluna da vítima Claudionor, as nádegas do ofendido Leandro e, por duas vezes, o cotovelo da vítima Eliana, só não tendo consumado os delitos por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim,
para uma nova intepretação seria indispensável à apresentação de fatos novos ou novos argumentos jurídicos, inexistentes ao tempo da primeira impetração,

o que não ocorreu na espécie.

Assim,
não conheço do
habeas corpus
, neste particular.

Doutra banda, no que tange ao argumento
de excesso de prazo
, anoto que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

No entanto, após exame detido dos autos, é inegável a conclusão que a ordem não comporta concessão
uma vez que, ao lado
dos

prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito,
tratando de um feito complexo que envolve a prática de três delitos de tentativa de homicídio, em concurso formal, com necessidade, inclusive, de expedição de carta precatória.

Segundo esclarecido nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, saliento que a denúncia foi recebida, o paciente foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação, já tendo ocorrido

mais de uma audiência de instrução.

De mais a mais, importante ressaltar que o feito se encontra atualmente no aguardo da
audiência designada para o próximo dia 06/02/2020, para a realização da oitiva da última testemunha restante, bem como que o juízo
a quo
, levando em consideração que o réu não foi apresentado anteriormente pelo estabelecimento prisional, determinou, em 11/12/2019, visando dar maior celeridade ao feito, a expedição de carta precatória a fim de que fosse feito, no prazo de 30 dias, o interrogatório do acusado no local em que se encontra custodiado.

Assim, repiso, a instrução criminal está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do juízo processante.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denego-a.

É o voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relato

Belém, 30/01/2020